Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712680-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: CLAUDIA MARQUES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora de Salário - Necessidade de Análise do Caso Concreto – Penhora Salarial em Outros Autos – Probabilidade de Provimento do Recurso Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI BASTOS MITCHELL e OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo no 0707888-31.2019.8.07.0005), determinou o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado Oswaldo Sinesio de Almeida, até que seja alcançado o limite de R$ 7.269,34, bem como o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado Amauri Bastos Mitchell, até que seja alcançado o limite de R$ 7.269,3. Em suas razões recursais, sustentam a penhorabilidade do salário como medida excepcional. Alegam que são oficiais da reserva da Aeronáutica e auferem o salário líquido, após descontos, de R$ 4.522,34 (quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) e R$ 5.728,03 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e três centavos), respectivamente. Aduzem ser pessoas idosas, contando com mais de 70 anos de idade, e possuir despesas com água, energia, telefone, alimentação, vestuário, medicamentos e cuidados com a saúde. Afirmam a existência de penhora em outros três processos (0704646- 64.2019.8.07.0005, 0702032-86.2019.8.07.0005 e 0700972-90.2019.8.07.0001), o que corresponderia a um percentual de 60% (sessenta por cento) de seus rendimentos. Pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a devida expedição de ofício à fonte pagadora. No mérito, pleiteiam a cassação definitiva da decisão vergastada. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso, devem estar presentes concomitantemente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, na Corte Especial, decidiu pela penhorabilidade de salários, proventos e pensões, observado o percentual de retenção em cada caso concreto. Assim, para atender à Jurisprudência daquela Corte e ao fixado nesta Turma, passei a admitir tais penhoras, mas sempre a ressalvar meu pensamento sobre a matéria. Registro a minha oposição ao entendimento sobre a penhorabilidade de tais verbas, por violar manifestamente o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. As normas restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente, ao menos para mim. Pois bem. No caso dos autos, ao analisar os documentos juntados com a Minuta do Agravo de Instrumento, verifico do contracheque dos agravantes, oficiais da reserva da Aeronáutica, valores razoáveis referentes aos seus salários líquidos, quais sejam, R$ 4.522,34 (quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) e R$ 5.728,03 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e três centavos). Contudo, os autores informaram a existência de penhora em outros três processos (0704646-64.2019.8.07.0005, 0702032-86.2019.8.07.0005 e 0700972-90.2019.8.07.0001), o que corresponderia a um percentual de 60% (sessenta por cento) de seus rendimentos. De fato, analisando os processos supracitados, verifico que há determinação de penhora salarial em cada um deles. Nos autos no 0704646-64.2019.8.07.0005 e 0702032-86.2019.8.07.0005 foram determinadas penhoras das quantias de 15% (quinze por cento) do salário líquido de cada agravante, enquanto no processo no 0700972-90.2019.8.07.0001, determinou-se a constrição de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal líquida dos réus. Dessa forma, ainda que o percentual da penhora determinada destes autos, no valor de 10% (dez por cento) do salário líquido dos agravantes, não represente comprometimento do sustento dos devedores, quando somado às outras penhoras já existentes, totalizam 50% (cinquenta por cento) de suas remunerações líquidas, o que inviabiliza, portanto, a subsistência dos réus. Entendo, portanto, que a constrição de 10% (dez por cento) do salário líquido dos agravantes, por ora, mostra-se inadequada e inviabiliza a subsistência dos devedores. Nesse diapasão, a questão será decidida com a profundidade necessária, em Sessão do Colegiado, após a apresentação das Contrarrazões. Diante do exposto, RECEBO o recurso em seu duplo efeito e SUSPENDO a decisão agravada. À agravada, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, inclusive para suspender o cumprimento do decisum, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator